Tribunal: TJDFT
Processo: 0715388-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. AÇÃO RESCISÓRIA E INDENIZATÓRIA. SUPOSTO ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL.
1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo de instrumento conjuntamente aos embargos de declaração.
2. A relação jurídica vertente é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor previsto no art. 2o do CDC.
3. Verificando a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor para fins de comprovação de supostos danos causados em decorrência de serviço médico, bem como a maior facilidade da parte ré em obter a prova do fato contrário, a inversão do ônus da prova revela-se medida mais adequada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados.